Tribunal: TCU
Processo: 006.992/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3176/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.992/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andreia Cristina Deitos Koslowski (CPF XXX.320.189-XX); Camila Ramos Dias Cervi (CPF XXX.012.059-XX); Cristina Navarro Lins (CPF XXX.603.209-XX); Diego Albuquerque da Silva (CPF XXX.535.122-XX); Fernando Porto Alegre de Los Santos (CPF XXX.750.719-XX); Gabriel Conte (CPF XXX.555.569-XX); Marcos Schroder (CPF XXX.860.309-XX); Marilene Brabo Teixeira (CPF XXX.611.502-XX); Marlon Andre Girardi (CPF XXX.495.519-XX) e Victor Paschoali Bertolotto (CPF XXX.135.969-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.